Tribunal: TJMT
Processo: 0006809-41.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006809-41.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE KARA JOSE - CPF: 895.217.571-91 (EMBARGANTE), MARCELO KARA JOSE - CPF: 006.785.501-66 (ADVOGADO), GEANNY RAFAELLA DUARTE DE SOUZA - CPF: 035.444.971-07 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO BARBOSA - CPF: 827.946.501-49 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), BLM - IMOBILIARIA, INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 13.678.153/0001-34 (EMBARGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), NEWTON KARA JOSE - CPF: 457.916.518-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIA COTAIT KARA JOSÉ (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VICTOR AUGUSTO MEDINA MARTIN - CPF: 022.124.671-17 (ADVOGADO), VINICIUS MENDES E SILVA - CPF: 221.733.028-41 (ADVOGADO), RENATO MELON DE SOUZA NEVES - CPF: 041.261.851-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – APELAÇÃO DESPROVIDA POR MAIORIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA – TENTATIVA DE FORÇAR A REFORMA DO ACÓRDÃO –
RECURSO REJEITADO.

1- Caso a Embargante
“não concorde com o que fora julgado, deverá manejar o recurso cabível, e não se utilizar dos embargos de declaração para tentar rediscutir o mérito do decisum prolatado, porquanto a presente via recursal não se presta a esta finalidade.”
(EDcl nos EDcl na Rcl 14.757/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

2- No caso, não há qualquer vício no julgado, pois constou de forma expressa que embora exista sobreposição parcial das áreas, a sobreposição não incide sobre a porção de terras em disputa. Ou seja, o Embargante não tem interesse processual porque a área objeto dos Embargos de Terceiro não é aquela disputada na Ação Reivindicatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Carlos Henrique Kara José
em virtude do Acórdão de Id. 157402668 que, por maioria, negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto.

De acordo com o Recorrente, o Acórdão é omisso, pois o voto condutor não tratou da sua posse.

Nas palavras do Embargante,
“o v. acórdão deixou de impugnar, e de modo fundamentado, a existência da posse contínua e longeva do embargante e de sua família sobre o imóvel vindicado.”

Aduz que é incontroversa a existência de uma casa na área, que sempre pertenceu à família Kara José, a qual explora todo aquele imóvel, de modo que os Embargos de Terceiro constitui de meio processual adequado para a defesa da terra, independente da questão da propriedade ou da disputa dos respectivos títulos.

Assevera que a tutela pleiteada está ancorada na posse e não na propriedade, razão pela qual insiste na tese de que o
decisum
é omisso porque deixou de analisar seu
status
de possuidor.

O Embargante também alega omissão no que tange aos requisitos legais e imprescindíveis para a oposição de Embargos de Terceiro. No seu entender, não há menção quanto ao ato constritivo em si, e quanto ao fato de que é terceiro em relação à lide originária – Ação Reivindicatória.

Na sequência, insurge-se quanto à conclusão adotada pela maioria da Câmara. Aduz que, diferente do que foi decidido, o Laudo Pericial indica textualmente que as frações de terras se confundem. No seu entender, o voto condutor partiu de premissa equivocada.

Por fim, argumenta que o Acórdão contraria frontalmente o Código de Processo Civil, especialmente os artigos 17, 674,
caput
e § 1.o.

Requer o acolhimento do Recurso Integrativo e a concessão de efeitos infringentes, a fim de que o Recurso de Apelação seja provido, com a reforma da sentença que extinguiu os Embargos de Terceiro sem resolução do mérito, por falta de interesse processual do Recorrente.

Instada a se manifestar nos termos do artigo 1.023, § 2.o, da Lei de Ritos, a empresa BLM – Imobiliária, Incorporação e Construção Ltda. apresentou defesa, conforme se extrai do Id. 165903675.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Embargante alega omissão e erro de premissa no Acórdão que, por maioria, negou provimento ao Recurso de Apelação que interpôs no intuito de reformar a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, os Embargos de Terceiro que opôs em razão da Ação Reivindicatória

no 0057906-51.2014.8.11.0041.

Antes de analisar se, de fato, existem tais vícios no Acórdão objeto da embargabilidade, relembro que a empresa Embargada, BLM – Imobiliária, Incorporação e Construção Ltda. ajuizou Ação Reivindicatória em desfavor de Newton Kara José e sua esposa Lídia Cotait Kara José, sob a tese de que é proprietária de duas grandes áreas imobiliárias e urbanas, objeto das matrículas n.o 80.959 e 92.584.

Ressalvou que o imóvel matriculado sob o n.o 92.584, anteriormente n.o 70.848, foi adquirido de Khalil Mikhail Malouf em 06/07/2011, o qual, por sua vez, adquiriu o bem da Prefeitura Municipal de Cuiabá, por meio de Licitação na modalidade de Concorrência Pública (n.o 003/2010). Contudo, o Requerido edificou uma casa naquele local.

Carlos Henrique Kara José, ora Embargante, opôs Embargos de Terceiro,
sob o argumento de que a área objeto da matrícula 70.848, sobrepõe parte da área que lhe pertence e que está matriculada sob o n.o 78.714, do 2.o Registro de Imóveis da Capital
.

Alegou que tanto a empresa BLM, quanto seus antecessores têm conhecimento da
sobreposição
e que o
domínio e posse da área sobreposta, há mais de 60 (sessenta) anos, pertence à Família Kara José
.

Ou seja,
sustentou que a matrícula do imóvel aberta pela Prefeitura Municipal de Cuiabá possui conteúdo inconsistente e duvidoso
, pois aquele Órgão não tinha certeza da real extensão da área, bem como porque sua retificação ocorreu de forma ilegal.

Sustentou, portanto,
que tem posse direta do imóvel, a qual está calcada em título de propriedade
, matriculada sob o n.o 78.714, cuja transcrição de domínio ainda está em nome do seu falecido avô, José Kara José.

Insurgiu-se quanto ao processo licitatório e quanto ao valor pago para a arrecadação.

Ao final, formulou pedido suspensivo para obstar o andamento da Ação Reivindicatória e, no mérito, que fosse reconhecida a posse e a sua boa-fé, com a extinção daquele processo.

Em defesa, dentre outras teses, a empresa Embargada suscitou preliminar de falta de interesse processual, sob a tese de que o Embargante
defende direito de imóvel diverso daquele discutido na Ação Reivindicatória
.

Foi realizada prova pericial no intuito de constatar se a área objeto desta demanda se confunde com a área disputada na Ação Reivindicatória
.

O Juiz acolheu a preliminar, reconheceu a falta de interesse processual, extinguiu o feito sem resolução do mérito
com fundamento no artigo 485, inciso VI, segunda parte, do CPC; ou seja,
por falta de interesse processual
e, de conseguinte, determinou o prosseguimento da Ação principal e condenou o Embargante/Apelante ao pagamento das verbas de sucumbência, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformado, o Embargante interpôs Recurso de Apelação.

A Desembargadora Marilsen Andrade Addário, Relatora, deu provimento Apelo, julgou procedentes os pedidos formulados pelo Embargante/Apelante, consequentemente, julgou improcedente a Ação Reivindicatória e inverteu o ônus da sucumbência.

No voto apresentado, a eminente colega promoveu minucioso estudo das matrículas dos imóveis, concluiu que as matrículas da Embargada/Apelada não têm origem, foram abertas de forma irregular e que aquelas que dão origem à posse do Embargante/Apelante, além de terem mais de 65 (sessenta e cinco) anos, seus limites são definidos por cercas e muros pelo menos desde 1983.

No seu voto, a nobre Relatora ainda ressaltou que, mesmo que eventualmente as matrículas da Apelada/Embargada tivessem sido abertas de forma legal, o direito não lhe socorre, haja vista que a matrículas que dão origem à posse do Apelante são mais antigas e, portanto, prevalece sobre a mais recente.

Pedi vista dos autos e, depois de ter analisar o caderno processual, divergi da Relatora. Neguei provimento ao Recurso de Apelação e mantive hígida a sentença. O entendimento foi acompanhado pelos Desembargadores João Ferreira Filho, Sebastião Barbosa Farias e Sebastião de Moraes Filho, que retificou o voto anteriormente proferido.

De acordo com o Embargante, o Acórdão é omisso, pois o voto condutor não tratou da sua posse.

Nas palavras do Embargante,
“o v. acórdão deixou de impugnar, e de modo fundamentado, a existência da posse contínua e longeva do embargante e de sua família sobre o imóvel vindicado.”

Aduz que é incontroversa a existência de uma casa na área, que sempre pertenceu à família Kara José, a qual explora todo aquele imóvel, de modo que os Embargos de Terceiro constitui de meio processual adequado para a defesa da terra, independente da questão da propriedade ou da disputa dos respectivos títulos.

Assevera que a tutela pleiteada está ancorada na posse e não na propriedade, razão pela qual insiste na tese de que o
decisum
é omisso porque deixou de analisar seu
status
de possuidor.

O Embargante também alega omissão no que tange aos requisitos legais e imprescindíveis para o ajuizamento de Embargos de Terceiro. No seu entender, não há menção quanto ao ato constritivo em si e quanto ao fato de que é terceiro em relação à lide originária – Ação Reivindicatória.

Não há qualquer omissão a ser suprida.

No voto condutor está claro que os Embargos de Terceiro visam à proteção da posse ou propriedade por aquele que, em regra, não sendo parte no processo, sofrer constrição de seus bens (art. 674,
caput
, do CPC).

Ademais, em momento algum foi registrado que os Embargos não podem ser ajuizados por proprietário, fiduciário ou possuidor (art. 674, § 1.o, CPC).

Muito menos foi consignado no voto condutor que não exerce posse sobre a área que alega ser possuidor.

Aliás, estes requisitos não foram expressamente analisados porque a maioria da Câmara firmou convicção de que o imóvel objeto da Ação Reivindicatória não é aquele defendido pelo Embargante. Isso é, foi comprovado que o Embargante não é possuidor do bem discutido na Ação Reivindicatória.

Nessa esteira, não há falar em ofensa ao artigo 17, do CPC, pois foi firmada a convicção de que o Embargante não tem interesse processual, porque a prova pericial comprovou que a constrição não recaiu sobre a área de terra que exerce posse.

Para que não haja dúvida, transcrevo trecho do voto condutor:

O objeto do processo não é a declaração do domínio do Embargante/Apelante sobre o imóvel, ainda que se debata sobre a questão dominial como causa de pedir.

Isso posto, depois de ler atentamente o Laudo pericial, vejo evidentes motivos para a manutenção da sentença, em especial porque o Expert concluiu que o imóvel objeto da Ação Reivindicatória é distinto do defendido pelo Embargante/Apelante e, nessa esteira, o Recorrente não tem interesse processual.

Com efeito, o Perito constatou que o imóvel da matrícula 78.714, “abrange parcialmente o imóvel defendido pela parte,
mas não incide sobre a porção de terras em disputa
”. (sem grifos no original)

Ao responder o quesito número 4, formulado pelo Embargante/Apelante respondeu que:

O imóvel defendido por Carlos Henrique Kara José (Requerente nos embargos de terceiro) é contínuo e, no momento da campanha de campo,
não se observou materialização de seu limite com o imóvel defendido por BKM Ltda.
que, por sua vez, se confunde com a porção de terras em disputa.” (Pág. 21, Id. 104605959) (sem grifos no original)

Ou seja, embora haja sobreposição parcial, evidente a falta de interesse processual do Embargante/Apelante, vez que a prova técnica demonstrou que o imóvel objeto da matrícula 78.714 não incide sobre a área objeto da Ação Reivindicatória, que tem como fundamento a antiga matrícula 70.848, atualmente 92.584.

Assim, não há falar em omissão no julgado, muito menos em ofensa aos artigos 17 e 674,
caput
e § 1.o, do Código de Processo Civil.

O Embargante também se insurge quanto à conclusão adotada pela maioria da Câmara. Aduz que, diferente do que foi decidido, o Laudo Pericial indica textualmente que as frações de terras se confundem. No seu entender, o voto condutor partiu de premissa equivocada.

Neste capítulo, nota-se claramente que o Embargante pretende, na verdade, é o reexame da matéria já julgada, situação que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.

Com efeito, está claro no trecho acima transcrito que embora haja sobreposição de parte da área, o Perito concluiu que não incide sobre a porção de terras em disputa.

O Embargante pretende forçar a reforma do Acórdão, a fim de que seja dado provimento ao seu Recurso de Apelação e reformada a sentença que extinguiu os Embargos de Terceiro sem resolução do mérito; todavia, é pertinente relembrar: os Declaratórios não podem ser utilizados para este fim.

Nos dizeres do Ministro Marco Aurélio Bellizze, caso o Recorrente
“não concorde com o que fora julgado, deverá manejar o recurso cabível, e não se utilizar dos embargos de declaração para tentar rediscutir o mérito do decisum prolatado, porquanto a presente via recursal não se presta a esta finalidade.”
(EDcl nos EDcl na Rcl 14.757/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

Assim, ante a inexistência de qualquer vício no julgado,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023